Tribunal: TJDFT
Processo: 0749727-17.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE REQUISITO SUBJETIVO. REITERAÇÃO CRIMINOSA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A compreensão do instituto do crime continuado, levando em consideração as elementares constantes do artigo 71, do Código Penal, destaca ser necessário que o delito continuado se traduza numa única ação típica, e os atos sucessivos do autor sejam tão somente graus progressivos da realização do conteúdo injusto do crime, o que não ocorreu na espécie, de furtos a um mesmo estabelecimento comercial, somente porque praticado de forma habitual no mesmo mês.
2. Recurso conhecido e não provido.